Tribunal: TJMT
Processo: 1028153-05.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028153-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 957.088.981-00 (APELANTE), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 038.037.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ENDRIGO VILALBA DE SOUZA - CPF: 740.311.981-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado pelo uso de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e pagamento de 11 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância ou no reconhecimento do furto de uso. Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto simples e o reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se a conduta do apelante se enquadra no princípio da insignificância;

(
ii
) determinar se o furto de uso está configurado; e

(
iii
) avaliar a incidência da qualificadora do uso de chave falsa e do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o bem furtado possui valor econômico relevante e o apelante é reincidente, circunstância que afasta a mínima ofensividade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material.

5.
O furto de uso não se configura, pois não houve devolução voluntária do bem, sendo a recuperação do veículo fruto de intervenção policial.

6.
A qualificadora do uso de chave falsa deve ser afastada, pois, embora a chave tenha sido apreendida, não foi realizado exame pericial para comprovar sua eficácia na subtração do bem, tornando inviável sua incidência.

7.
O furto privilegiado não pode ser reconhecido, pois a primariedade é requisito essencial para sua aplicação, e o apelante ostenta condenação anterior transitada em julgado.

8.
Redimensionamento da pena em razão da desclassificação para furto simples, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida a substituição por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da insignificância não se aplica quando o agente é reincidente e o valor do bem furtado não é inexpressivo.

2.
O furto de uso não se configura quando a devolução do bem ocorre por intervenção policial, e não por vontade espontânea do agente.

3.
A qualificadora do uso de chave falsa exige exame pericial para sua comprovação, sendo inviável seu reconhecimento com base apenas em prova testemunhal.

4.
A reincidência
e o valor do bem subtraído
impede
m
o reconhecimento do furto privilegiado
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 155, caput, § 1º e § 4º, III; Código de Processo Penal,
arts
. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 187093
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgRg
no HC 857178/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgRg
nos
EAREsp
886.475/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 27.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcos Antônio Ribeiro da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1028153-05.2021.8.11.0003
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.
155, § 4º, III, do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da execução penal, e pagamento de
11
(
onze
) dias-multa.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
246183740
, a defesa
busca sua absolvição com fundamento na atipicidade material do fato, invocando o princípio da insignificância, ou na atipicidade formal, sustentando que se tratou de um furto de uso. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, com afastamento da qualificadora do uso de chave falsa, além do reconhecimento do furto privilegiado, diante do pequeno valor do bem subtraído. Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por preencher os requisitos legais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
246183744
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
253234669
), conforme entendimento assim sumariado:

Apelação criminal. Furto qualificado (art. 155, § 4º, III, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar: Alegada nulidade por cerceamento de defesa. Improcedência. Réu que constituiu advogado nos autos apenas após a prolação da sentença. Apresentação de alegações finais pela Defensoria Pública, que assistiu o réu durante toda a instrução processual, sem qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Pretensão de absolvição com base no princípio da insignificância. Descabimento. O valor da coisa furtada não é irrisório, e a reincidência do réu inviabiliza o reconhecimento da benesse. 2. Pleito absolutório em razão de alegado furto de uso. Impossibilidade. Requisitos não preenchidos. Na hipótese, não houve devolução voluntária do bem. Dolo comprovado. 3. Pretensão de decote da qualificadora do emprego de chave falsa. Inviabilidade. Restou comprovada a efetiva utilização de chave falsa na subtração do veículo. Desnecessidade de perícia. 4. Pretensão de reconhecimento do furto privilegiado. Inviabilidade. Apelante reincidente. O valor do bem furtado não se enquadra no conceito de “pequeno valor”. Parecer: Rejeição da preliminar e, no mérito, improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória,
alegando,
a
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa porque não teria sido oportunizado ao réu, ou ao
a
dvogado constituído, apresentar as alegações finais
.

Ademais
,
sustenta que a conduta do réu não configura crime, pois se trataria de
furto de uso
, não havendo intenção definitiva de subtrair o bem. Alegou também que o fato é penalmente irrelevante, invocando o
princípio da insignificância
, sob o argumento de que o veículo recuperado possui valor econômico irrisório, o que afastaria a tipicidade material da conduta. Além disso, pleiteou o
afastamento da qualificadora
do
uso de chave falsa
, e, por fim, requereu a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
246183669

narra os fatos desta forma:

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 14 de novembro de 2021, durante o período de repouso noturno, por volta das 23h20 min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Conveniência Poderoso”, sediado neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA subtraiu para si, em proveito próprio, um automóvel FIAT UNO, cor azul, placa BUT 8449, pertencente à vítima Lucas Endrigo Vilalba de Souza.

Segundo restou apurado, na referida data e período, durante o período de repouso noturno, o denunciado MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA ao perceber que a vítima havia estacionado o FIAT UNO nas proximidades da “Conveniência Poderoso”, deslocou-se até o automóvel e, com emprego de uma chave falsa, realizou a sua subtração e fugiu do local.

Passados alguns minutos a vítima percebeu que seu veículo havia sido furtado e contatou a autoridade policial noticiando a ocorrência do delito patrimonial. Em seguida, a ocorrência de tal crime delituoso foi
irradiado
às guarnições da Polícia Militar e uma delas, durante rondas
realizadas na região do Parque São José, nas proximidades da empresa Thati Salgados, deparou-se com o veículo furtado sendo conduzido pelo denunciado.

Ato contínuo, os integrantes da guarnição promoveram a abordagem do veículo, bem como realizaram a prisão do denunciado que estava na posse do veículo e apreensão de uma chave falsa utilizada na subtração do automóvel.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização da audiência de custódia houve a decretação da sua prisão preventiva.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1.º, §4.º, inciso III do Código Penal. Por fim, analisando as informações consignadas nos antecedentes criminais do denunciado, resta evidenciado que o mesmo
revela-se
reincidente, pois possuía condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes nos autos da guia de execução criminal n.º 2773-57.2011.811.0064 (Código n.º 338969).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art.
155, § 4º, III, do Código Penal
.

Inicialmente, a defesa
sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizado ao réu, ou ao advogado por ele constituído, apresentar suas alegações finais.

No entanto, tal tese não merece prosperar, pois os autos demonstram que o acusado foi devidamente representado pela Defensoria Pública, a qual apresentou alegações finais de forma oral, em conformidade com o rito processual aplicável
, conforme
se vê d
as mídias de Id.
246183737
.
Além disso, é importante mencionar que o novo advogado foi constituído pelo réu após a prolação da sentença.

Assim,
conquanto
o réu
afirme que
houve cerceamento de defesa visto que as alegações finais foram apresentadas
por defesa diversa, é importante relembrar que o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra não lhe sendo autorizado a postular a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos

e, por essa razão, não poderá alegar
nulidade
em seu benefício, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU FORAGIDO. INTIMAÇÃO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO POSTERIOR, POR EDITAL, DO RÉU. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO. REGULARIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NOVOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EXTEMPORÂNEO. NÃO ADMISSÃO. CARTA TESTEMUNHÁVEL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO.

PRECLUSÃO TEMPORAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Em se tratando de decisão de pronúncia e não tendo sido o acusado localizado para ser intimado da decisão, basta a intimação de seu defensor constituído. Precedentes. 3. "o edital é para a intimação do acusado, e não de seu defensor, estando seus requisitos previstos no artigo 365 do Código de Processo Penal, dentre os quais não se encontra a necessidade de menção ao nome do causídico que patrocina a causa" (RHC 35.881/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013,
DJe
22/05/2013).

4. Diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição pelo advogado constituído não implica ausência de defesa técnica.

5. Nem sequer se apontou em que consistiria eventual prejuízo, uma vez que a não interposição de recurso, por si só, não denota prejuízo ao réu, porquanto não demonstrado de que forma sua situação processual poderia ter sido melhorada, acaso utilizada a sede recursal. Dessa forma, além de não se verificar nenhum tipo de nulidade quanto à intimação do advogado e do paciente, não se demonstrou eventual prejuízo.

6. A constituição de novo advogado pelo paciente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos.
De fato, embora o réu possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra
.

Dessa forma, não há se falar em reabertura de prazo para o novo causídico interpor recurso em sentido estrito, quando já escoado o prazo recursal sob a vigência da procuração do anterior causídico, regularmente intimado.

7. O juízo de admissão da carta testemunhável deve ser realizado pela instância superior àquele que proferira o juízo de não admissão do recurso em sentido estrito. A irregularidade na
tramitação da carta testemunhável somente fora arguida quase um ano após a determinação do Magistrado no sentido de sua não admissão e apenas quando da submissão do acusado ao Júri Popular, ocasião em que proferida a sentença condenatória, sendo manifesta a preclusão temporal da alegação.

8. "A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão" (STF, RHC n. 107.758, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
28/9/2011).

9. Habeas Corpus não conhecido.

(
STJ,
HC n. 397.963/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.12.2017 e publicado no
DJe
de 13.12.2017)
Destacamos

Nesse sentido,
mutatis
mutandi
:
“(...) havendo regular intimação do Advogado que então promovia a defesa do acusado, é descabida a pretensão, formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja devolvido o prazo recursal, uma vez que este recebe o processo no estado em que se encontra.”

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2031541/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022,
DJe
11/04/2022)
.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que todos os atos foram regularmente praticados e a defesa do réu foi plenamente assegurada ao longo da instrução criminal.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante visando o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, por conta da aplicação em seu favor do princípio da insignificância, o certo é que tal pleito não merece acolhimento.

Isso porque o princípio da insignificância representa
um mecanismo que visa evitar a imposição de sanções penais em situações em que a intervenção do Estado se mostra desnecessária, em razão da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES.
TRANCAMENTO .
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .

1. O Supremo
Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o réu é
multirreincidente
em crimes de furto simples e qualificado e tem condenações criminais que caracterizam maus antecedentes, o que revela a sua contumácia delitiva em crimes contra o
patrimônio .
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 857178 MS 2023/0349702-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024).
Destacamos

A aplicação desse princípio, embora consolidada na doutrina e jurisprudência, não ocorre de forma irrestrita. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm delimitado critérios para sua incidência, considerando as circunstâncias concretas de cada caso e os interesses protegidos pelo ordenamento jurídico. Entre as áreas mais discutidas no âmbito da insignificância estão os crimes patrimoniais de pequeno valor,
os delitos tributários de baixa monta
e algumas infrações ambientais.

Diante dessas premissas, a análise do presente caso requer uma reflexão acerca da pertinência da aplicação do princípio da insignificância, ponderando os critérios estabelecidos pela jurisprudência e os impactos da decisão na tutela do bem jurídico envolvido.

Na espécie,
é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ele é reincidente, tendo
uma condenação
pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 000
2209-15.2010.811.0064
),
transitada em julgado
em 13/02/2013
,
consoante se infere dos seus antecedentes criminais vistos no I
d.
246183672
.

Sendo assim, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento da apelante, pois, foram subtraídos da
vítima um veículo
Fiat/uno
Electronic
, Cor Azul, Ano 1994, Placa BUT8449/MT
, cuja avaliação não foi realizada
, mas de acordo com a defesa seria avaliado no montante de 3.000,00 (três mil reais), ou seja,
valor
superior
a 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS.

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

2.O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso,
aadoção
do princípio da insignificância.

3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF, HC 187093
AgR
, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.08.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01.09.2020PUBLIC 02.09.2020)
Destacamos

Por conseguinte, além de o apelante ser reincidente, vê-se que não é ínfima a expressão econômica do objeto furtado, de modo que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela.

Por outro viés, no que tange à versão apresentada pelo apelante sobre o alegado furto de uso, em que o autor se apodera do bem, porém, sem a intenção de retirá-lo definitivamente da esfera de disposição da vítima, neste caso, com o fundamento de que ele retornava ao ponto de origem, é forçoso reconhecer que, também, não lhe assiste razão. Isso porque, no instante da apreensão, o
apelante
retornava ao ponto de origem não por vontade própria, mas sim porque foi surpreendido pelos agentes policiais, previamente acionados por um transeunte que, à distância, testemunhou sua ação. Assim, a tese de furto de uso não se sustenta, pois o retorno ao local inicial decorreu da intervenção policial e não de uma iniciativa voluntária de devolução do bem.

Diante disso, é inquestionável que o recorrente não tinha qualquer interesse ou intenção em devolver o veículo ao seu dono logo em seguida, não havendo, portanto, que se cogitar em atipicidade da sua conduta.

Por importante, não se pode olvidar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto, compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte tal como preconiza o art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci doutrinando sobre o tema, assim se manifesta:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade
[...].
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344).
Destacamos

Vê-se, pois, que ao assim estabelecer o legislador ordinário, conquanto não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo. Todavia, na hipótese, repita-se: o apelante não se desincumbiu dessa obrigação processual, não havendo, destarte, como se cogitar em atipicidade da sua conduta.

Este Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO – DESACATO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA REFERENTE AO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO, QUANTO A UM DOS FURTOS – VIABILIDADE – PERÍCIA INJUSTIFICADAMENTE NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE A PROVA TESTEMUNHAL ISOLADAMENTE SUPRI-LA – 2.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DO SEGUNDO FATO, PELO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA DE FURTO DE USO
NA HIPÓTESE

– 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PELO SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ENTRE OS INFRATORES – 4. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO, PELO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – 5. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO PELO ART. 16, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, PARA O TIPO PREVISTO PELO ART. 14, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA – MEDIDA NECESSÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU – 6. PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA PENA – PROVIMENTO – OFENSA À SUMULA N. 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BIS IN IDEM NA CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, em relação ao primeiro fato descrito na denúncia, em face da ausência do respectivo laudo pericial, pois apenas se admite para esse desiderato a prova indireta quando as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível e justificada nos autos, a impossibilidade de realização de exame pericial, o que não se deu na hipótese.

2.
Não há o que se falar em furto de uso se o elemento subjetivo correspondente à subtração da coisa para si fica evidente pelas circunstâncias do fato, mormente porque os réus mantiveram em seu poder a res furtiva por tempo considerável; promoveram a sua depreciação ao colidi-lo com uma vala; e não o devolveram imediatamente, cabendo à vítima e aos policiais encontrarem o carro abandonado horas depois, significativamente avariad
o
.

3. Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância almejado por um dos réus, se o acervo probatório atesta que a sua contribuição foi decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria mediante divisão de tarefas.

4. Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos.

5. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput, para o tipificado no art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, o revólver apreendido na posse do réu passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio
legis in
mellius
.

6. A ofensa, pelo juízo sentenciante, da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ocorrência de bis in idem no cômputo das circunstâncias qualificadoras como causas de aumento de pena, ensejam o redimensionamento das sanções dos réus com vistas à sua adequação à orientação jurisprudencial da Corte Superior.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 0002217-
83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022).
Destacamos

Assim, não há como acolher a tese de furto de uso.

No que tange ao pleito do apelante visando à extirpação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I
II
, do Código Penal, porque não existe, nestes autos, laudo pericial para comprovar a incidência dessa causa modificadora da pena, vê-se que, lhe assiste razão.

À evidência, é cediço que
“Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. Por outro lado, nos termos do art. 167 do CPP,
“
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir

lhe a falta”
(HC 394.886/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 17/08/2017,
DJe
29/08/2017).

É que, desde o julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
886.475/SC pela Terceira Seção, aos 27/02/2019, restou delineada a incidência dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal no caso do furto qualificado pelo emprego de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do C
ódigo
P
enal
).

Firmou-se o entendimento de que a necessidade de exame pericial a respeito da sobredita qualificadora dependerá da existência ou não de vestígios. Havendo vestígios, a perícia é imprescindível, mas, se não forem verificados ou se já desaparecidos, a prova oral pode suprir a prova técnica. Logo, a aferição deve ser feita a partir das circunstâncias do caso concreto.

Sobre o assunto, frise-se o precedente citado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA. APREENSÃO. VESTÍGIO. EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA N. 168/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já
desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal. 2. A apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio do delito, o que torna imprescindível a realização da perícia para a caracterização da qualificadora do crime de furto. 3. No caso, apesar da apreensão, não houve a confecção da prova técnica, o que obsta o reconhecimento da qualificadora. 4. Os Embargos de Divergência apresentados contra acórdão que adotou entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça podem ser indeferidos por decisão monocrática, eis que incabíveis, nos termos da Súmula n. 168 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
nos
EAREsp
886.475/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019,
DJe
12/03/2019)
.

Consoante se infere do referido aresto, desponta, ainda, que a apreensão do objeto utilizado como chave falsa constitui vestígio e, assim, necessário o respectivo exame pericial sobre tal, a fim de configuração da qualificadora do inciso III do § 4º do art. 155 do Código Penal.

Assim, necessária a realização de laudo pericial para a constatação do uso da chav
e
apreendida, bem como de sua eficácia na empreitada criminosa, momento em que a prova testemunhal e a confissão
informal do apelante
não suprem tal ausência.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DELITO QUE DEIXOU VESTÍGIOS. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgRg
no
EAREsp
886.475/SC (Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/2/2019,
DJe
12/3/2019), firmou entendimento no sentido de que "a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal". 2.
A apreensão da chave falsa configura vestígio de seu uso, razão pela qual deveria ter sido realizado o exame pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal
. 3. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada com base em prova testemunhal e na confissão do paciente, deve ser afastado o emprego de chave falsa e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 628.159/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.)

Destacamos

Nesse mesmo sentido
é o
seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA (ART. 155, §4º, III, CP) - PROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA CHAVE FALSA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES STJ – READEQUADO O TIPO PENAL PARA A MODALIDADE SIMPLES COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
A chave falsa apreendida nos autos configura vestígio do crime, sendo necessária
a
sua submissão a exame pericial para a configuração da qualificadora no art. 155, § 4º, inc. III, do CP
” (TJ-MT 00022538120198110011 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2022). No caso, o decote da qualificadora do uso de chave falsa enseja a desclassificação do tipo penal pelo qual foi condenado para a modalidade simples, com a incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP). Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.
(N.U 0003338-56.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Portanto, era possível a realização da perícia e está deixou de ser elaborada por manifesta desídia, não sendo a prova oral suficiente para suprir a ausência do laudo técnico, inviabilizando o reconhecimento da qualificado prevista no art. 155, § 4º III, do Código Penal,
motivo pelo qual deve ser decotada.

A
d
efesa
pugnou, ainda,
o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

Cumpre registrar que para o reconhecimento do furto privilegiado, o Código Penal estabelece a satisfação de dois requisitos: o pequeno valor da coisa furtada e a primariedade do réu,
in
verbis
:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...).

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
.

No caso, como visto em linhas volvidas, não se trata de réu primário, ante a condenação pelo crime de
tráfico
, no processo
n. 000
2209-15.2010.811.0064
,

transitada em julgado em 13/02/2013,
consoante se infere dos seus antecedentes criminais vistos no I
d.
246183672
.

Portanto, diante da reincidência do acusado, infere-se o impedimento legal contido no art
.
155, § 2º, do Código Penal. Neste sentido, confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. FURTO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de furto simples. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o crime de furto foi consumado ou se deve ser desclassificado para a modalidade tentada; e (
ii
) se é possível reconhecer o furto privilegiado, com a redução de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período e seguida de perseguição ao agente. No caso, o réu ultrapassou os caixas e foi abordado na galeria do supermercado, configurando a consumação do delito. 4. O reconhecimento do furto privilegiado exige que o agente seja primário e que o bem subtraído seja de pequeno valor. Embora o valor da res furtiva seja inferior a um salário-mínimo, o réu é reincidente, o que impede a aplicação do privilégio. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que seguida de perseguição imediata.” 2. “
A reincidência impede o reconhecimento do furto privilegiado, mesmo que a coisa furtada seja de pequeno valor
.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput, e § 2º; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1526671/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
16.12.2015.

(N.U 1001196-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
.
Destacamos

Diante do exposto, tendo em vista a modificação da pena determinada neste voto, procedo à retificação da pena de
Marcos Antônio Ribeiro da Silva
da seguinte forma:

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade do apelado é normal ao tipo penal infringido; que ele não apresenta antecedentes criminais; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente a sua conduta social,
tampouco a sua personalidade; e que os motivos do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência; que as circunstâncias do crime devem ser consideradas
normais a espécie
; as consequências do crime também
devem ser consideradas neutras
, motivo pelo qual, fixo a pena-base em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase ausentes causas atenuantes. No entanto presente a agravante da reincidência (
processo
n. 000
2209-15.2010.811.0064
,

transitado em julgado em 13/02/2013), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) resultando a pena intermediária em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa,
a qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Mantenho o regime inicial
semi
aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §
1
º,
b
, do Código Penal
e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser definida pelo juízo da execução.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Marcos Antônio Ribeiro da Silva
, para
afastar a qualificadora do uso de chave falsa (art. 155, § 4º, III, do Código Penal)
,
desclassificando o crime de furto qualificado para furto simples
, e diante da nova tipificação
, redimensiono a
pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025